Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. PRÉVIA DECLARAÇÃO DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Consoante o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

2. Tendo em vista a inexistência de reconhecimento expresso das partes contratantes nas procurações juntadas aos autos a respeito do não adiantamento de qualquer verba advocatícia, razoável a determinação do Juízo Singular para a apresentação de declarações dos contratantes/autores, informando que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais.

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.